Tribunal: TJMT
Processo: 1018928-33.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018928-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), KATIA COSTA TEODORO - CPF: 446.687.916-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SANTOS RIPKE LEANDRO - CPF: 951.794.532-91 (ADVOGADO), GUILHERME RIPKE - CPF: 289.938.612-34 (AGRAVADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME RIPKE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO DIGITALIZADO DO FÍSICO PARA O PJE – JUNTADA DA CÓPIA DO RECURSO NOS AUTOS DE ORIGEM - DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PLANILHA ELABORADA POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA LIDE – INSURGÊNCIA GENÉRICA DO EXECUTADO INCAPAZ DE INVALIDAR O ATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A juntada, nos autos de origem, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e da relação dos documentos é obrigatória somente para processos não eletrônicos. Não sendo este o caso dos autos, não há falar-se em inadmissibilidade do agravo em razão do descumprimento do artigo 1.018 do CPC/15.

II - A irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa inquinar o trabalho desenvolvido pela
Expert
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, de nº 0000461-31.2012.8.11.0046, manejado por
GUILHERME RIPKE
, homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial.

Para tanto, aduz o agravante que o valor almejado pelo agravado não corresponde à realidade dos fatos.

Fala que os cálculos que deram origem ao montante exigido estão eivados de erro material, haja vista que o valor efetivamente financiado foi de R$ 383.153,17 (trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e dezessete centavos) e não de R$ 383.171,99 (trezentos e oitenta e três mil, cento e setenta e um reais e noventa e nove centavos), como constou do laudo técnico.

Afirma que houve alteração indevida do sistema de amortização contratado, ou seja, ao invés de aplicar o sistema de séries não periódica – SNP, o expert utilizou do Sistema Francês de Amortização – Tabela Price.

Narra que, em razão da injustificada alteração, a parcela recalculada chegou à monta de R$ 14.037,81 (catorze mil e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), sendo posteriormente realizado o encontro de contas, apurando-se supostas diferenças pagas a maior, cujas quais, foram atualizadas com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Diante da inconsistência apresentada, esclarece que as determinações judiciais revisaram tão somente os encargos de inadimplência, assim, eventuais diferenças a maior somente existirão nas parcelas pagas em atraso, de modo que, não há que se exigir diferenças para toda a vigência contratual.

Liminar de efeito suspensivo deferida à id. 145083195.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que o preparo do recurso e cópia da decisão recorrida não foram juntados no ato da interposição do recurso.

Na espécie, apesar da irresignação do agravado, não se verifica qualquer óbice ao conhecimento do presente recurso, isso porque, segundo o novel código de ritos, a inadmissibilidade do recurso não poderá ser conhecida de plano pelo relator, sem que antes seja concedido o prazo de 5 (cinco) para sanar eventuais irregularidades do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

No caso vertente, antes mesmo desta relatoria determinar a juntada do preparo, a parte recorrente voluntariamente, complementou o feito com a documentação exigível, não havendo que se falar em inadmissibilidade do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada pela parte agravada.

É como voto.

III.
VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que homologou o cálculo apresentado pela contadora judicial.

Inicialmente a perita contábil nomeada pelo Juízo, apurou que o valor devido pela instituição agravante era de R$ 20.874,51 (vinte mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), cálculo este homologado pelo juízo na origem.

Irresignado, a Instituição Financeira interpôs recurso de Agravo de Instrumento que tramitou perante esta Colenda Câmara, sob o n. 1006373-86.2019.8.11.0000, cujo qual não foi provido.

Decorrido os prazos recursais, os autos retornaram à origem e seguiram para fase de atualização do valor, ocasião em que o exequente apresentou o valor como devido, em 05/10/2017, de R$ 27.897,97 (vinte e sete mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), mais o valor de R$ 762,21 (setecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) referente à 50% dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o Banco executado impugnou os cálculos, alegando excesso de execução, sob o fundamento de que o impugnado atualizou o débito de forma integral, sem eliminar o depósito judicial realizado em dezembro/2016 no valor de R$ 19.319,82 (dezenove mil trezentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) – ainda, depositou a quantia de R$ 9.675,84 (nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a título de garantia do Juízo.

Intimado a manifestar acerca da impugnação aos cálculos, o exequente reconheceu parcialmente o excesso de execução, esclarecendo que o valor a ser atualizado seria a diferença entre o valor apresentado pela perita (RS 20.874,51) e a quantia já depositada (R$ 19.319,82), que resultaria em R$ 1.554,69 (mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) que, devidamente atualizado, perfaz o total de R$ 2.226,43 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos).

Assim, requereu a liberação, mediante alvará do valor que entende ser devido (R$ 2.226,43), mais a quantia de R$ 1.131,24 (mil, cento e trinta e um reais e vinte e quatro centavos).

Diante das controversas apresentadas, foi determinado o envio dos autos à contadoria judicial para apuração do
quantum
realmente devido, ocasião em que a
Expert
apresentou o laudo definitivo, com o seguinte quadro resumo:

CÁLCULO

Valores atualizados até 01/06/2021 Indexador utilizado: INPC (IBGE) Juros Moratórios De 06/10/2017 a 18/06/2021: 1,00% /mês simples

VALORES ATUALIZADOS CONF.PERÍCIA (fls.641-pdf) até a data de 06/10/2017.

DÉBITO + CUSTAS (50%) R$ 20.874,51

DEPÓSITO JUDICIAL ATUALIZADO R$ - 20.478,09

TOTAL DIFERENÇA= R$ 396,42

06/10/2017 R$ 396,42 x 1,187091838 R$ 470,59 Juros moratórios (44,00000000%) R$ 207,06 Subtotal R$ 677,65

HONORÁRIOS 50%(Conforme Perícia (fls.641-pdf) 06/10/2017R$ 712,26 x 1,187091838R$ 845,52 Juros moratórios (44,00000000%) R$ 372,03 Subtotal R$ 1.217,55

Totais Valores corrigidos R$ 1.316,11 Juros moratórios R$ 579,09 Total R$ 1.895,20.

Diante do resultado as partes foram intimadas a manifestarem acerca do laudo técnico apresentado, ocasião em que o exequente ora agravado em nada se opôs ao resultado e, por sua vez, o executado ora agravante discordou dos valores apurados.

Após, sobreveio decisão de homologação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o Banco agravante busca a reforma da decisão, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Em que pese as alegações apresentadas pelo agravante, razão não lhe assiste.

É que, como dito, o método de apuração utilizado pela perita foi devidamente homologado, e, após a interposição de recurso, a decisão foi mantida transitando em julgado, de modo que, operou a preclusão, não podendo tal procedimento, ser revisto neste momento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO HOMOLOGADO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – PRECLUSÃO
– DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos.

2. “Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

3. O agravo de instrumento foi interposto contra pronunciamento sem carga decisória passível de ser atacada, eis que tão somente manteve entendimento proferido em decisões anteriores que não foram impugnados no tempo certo. (N.U 1019626-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Ademais, o agravante, além de querer rediscutir o método de apuração que levou à conclusão do laudo pericial, cujo qual, já se encontra precluso, busca também questionar percentuais de valores que cada parte tem direito a receber do montante depositado em juízo, questão que sequer foi tratada durante a apuração dos cálculos e, nem sequer, na decisão agravada.

Como se vê, o agravante discorda do laudo pericial sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa inquinar o trabalho desenvolvido pela
Expert
, limitando-se a apresentar alegações genéricas de que os cálculos apresentados não condizem com a realidade dos fatos.

Tais alegações genéricas e imprecisas, à toda evidencia, não permitem o menor juízo de convencimento no sentido de reformar a decisão agravada.

Em caso análogo, decidiram os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
CÁLCULO
ELABORADO PELA
CONTADORIA
EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO.
HOMOLOGAÇÃO
DO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA
.
Agravo
de
instrumento
desprovido. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70083932459, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 22-07-2020)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS DO PERITO - ALEGAÇÃO DE ERRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO À SENTENÇA EXEQUENDA - HOMOLOGAÇÃO CORRETA.

1. É cediço que o perito é órgão auxiliar do Juízo, equidistante de qualquer das partes e que, por isso, suas percepções merecem fé. Lado outro, o julgador não está adstrito ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se este, convincentemente, a descrição dos seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado, somente elementos processuais sólidos o tornarão insatisfatório, e não infundadas possibilidades, como no caso dos autos
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.009694-7/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022